Tribunal: TJES
Processo: 5020218-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020218-91.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILVAN LIMA DE OLIVEIRA e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020218-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILVAN LIMA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILVAN LIMA DE OLIVEIRA contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, no qual se busca a revogação da prisão preventiva decretada no curso de investigação criminal que apura a prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada sem a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou com fundamentação inidônea; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal e ao direito de acesso aos autos da investigação; (iii) determinar se é possível a aplicação do princípio da isonomia em razão da revogação da prisão preventiva de corréu em situação fática diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à manutenção da prisão preventiva nos autos originários, inexistindo violação ao devido processo legal pela ausência de prévia manifestação ministerial.

4.
O direito de acesso da defesa aos autos investigatórios restringe-se aos elementos de prova já documentados, não abrangendo diligências em curso, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF e do art. 32 da Lei nº 13.869/2019.

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou, de forma concreta, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, amparados em laudos periciais, prontuários médicos, reconhecimento formal das vítimas e depoimentos testemunhais.

6.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi consistente em disparos de arma de fogo em evento festivo com grande circulação de pessoas, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.
A prisão preventiva mostra-se necessária para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente diante da condição de foragido do paciente.

8.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a segregação cautelar.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso.

10.
Inexiste violação ao princípio da isonomia, pois a revogação da prisão de corréu decorreu do reconhecimento de imputação diversa, consistente em crime de menor potencial ofensivo, submetido ao Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.
O direito de acesso da defesa aos autos de investigação limita-se às provas já documentadas, sendo legítima a restrição quanto às diligências em curso.

3.
A condição de foragido do investigado reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
A revogação da prisão de corréu não impõe extensão automática do benefício quando as situações fáticas e jurídicas são distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I, 319 e 316; CP, art. 341; Lei nº 13.869/2019, art. 32; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 23.03.2018;

STJ, HC 306.035/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 03.02.2015;

STJ, AgRg no HC 935.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.11.2024;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.03.2022;

TJES, HC Criminal nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5020218-91.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILVAN LIMA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: VINICIUS GONCALVES DE CARVALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GILVAN LIMA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta
que: (i) foi negado o acesso da defesa aos autos; (ii) a decisão que decretou a medida foi proferida sem manifestação do Ministério Público; (iii) violação do princípio da isonomia, vez que na mesma decisão, foi revogada a prisão do corréu João Bispo dos Santos Filho
.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ao contrário do que alega a defesa, o Ministé
rio Público, por ocasião da petição de
id. nº
83428780

(dos autos originários)
, manifestou-se favorável pela manutenção da prisão preventiv
a do paciente. Assim, não há de se falar em violação do devido processo legal.

Ademais, em relação à alegação de que a defesa foi negada acesso aos autos, observo que a negativa ocorreu sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de requerimento de acesso aos autos formulado pelo d. advogado constituído, DR VINÍCIUS GONÇALVES DE CARVALHO - OAB/ES 31.505 Entrementes, a Súmula Vinculante nº 14 do Pretório Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. No mesmo sentido, o art. 32 da Lei n° 13.869/2019, ao tipificar como crime de abuso de autoridade a negativa de acesso aos autos, ressalva “o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível”.
Dessa forma, no caso, verifico que o feito consiste em expediente de natureza cautelar, cujos resultados das diligências ainda não foram juntados/documentados aos autos, estando em curso, ainda, diligências determinadas.

A propósito, em recente decisão, o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: "[...] 3. O direito do advogado de ter acesso aos autos é retrospectivo e não prospectivo, isto é, somente abarca o acesso aos elementos já documentados nos autos, não abrangendo as
diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida. 4. Hipótese em que o acesso aos autos do procedimento cautelar fora negado em decorrência da existência de diligências em andamento as quais ainda não foram documentadas nos autos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser combatido pela via do mandamus.
5. Segurança denegada. DECISÃO. À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator." (PROCESSO Nº 5007899-96.2022.8.08.0000; MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710); RELATOR(A): RACHEL DURAO CORREIA LIMA; julgado em 22/09/2022) - grifei Posto isso, indefiro, por ora, o acesso aos autos, visando tutelar o interesse público na elucidação dos fatos sob investigação”

Dessa forma, consoante com o entendimento dos Tribunais Superiores, acertada foi a decisão do magistrado a quo, pois
o direito do advogado de ter acesso aos autos, somente abarca o acesso aos elementos já documentados nos autos, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida
. Nesse sentido:

“
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da
Súmula Vinculante 14

do Supremo Tribunal Federal. (...) 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7.
Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso.”

(
Rcl 28.903 AgR
, rel. min.
Edson Fachin
, red. p/ o ac. Min.
Dias Toffoli
, 2ª T, j. 23-3-2018,
DJE
123 de 21-6-2018
)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SIGILO DECRETADO. VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS EM CURSO. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS EXPEDIENTES JÁ DOCUMENTADOS. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE.
I - Não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar em sede de writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância (enunciado 691 da súmula do STF), ressalvadas as decisões teratológicas ou com deficiência de fundamentação, o que não ocorre na hipótese. II - O procedimento de investigação criminal, por regra, é sigiloso, buscando, com a restrição da publicidade, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa. III - Não obstante, a c. Suprema Corte ao editar a Súmula Vinculante nº 14 assentou que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (grifei). IV - No caso em exame, o acesso aos autos não foi franqueado ao paciente.
Não obstante, em vista do sigilo decretado de forma fundamentada, possui direito de acesso aos autos apenas dos expedientes já documentados, ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento.
Habeas corpus conhecido em parte para conceder a ordem tão somente no sentido de franquear ao paciente o acesso às diligências já finalizadas e documentadas, ressalvando-se o sigilo daquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento.
(STJ - HC: 306035 MG 2014/0255581-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 03/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2015)

Superadas essas teses, passo à análise da necessidade da medida constritiva.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo
de
id nº 82622634
dos autos originários
, tem-se que a medida foi imposta,
nos seguintes termos
:

“
(...) A materialidade está demonstrada pelo Inquérito Policial (ID 81814431), bem como pelos extensos Relatórios Médicos e Prontuários da vítima sobrevivente, WELERSON MENGALI DE AGUIAR (ID 82400286, 82400287), e Laudo Cadavérico da vítima MAXWELL DOS SANTOS CARAPINA (ID 74809742 - fl. 63). Os indícios suficientes de autoria que recaem sobre os investigados estão consubstanciados no Relatório Final do Inquérito Policial (ID 81814427), nas declarações das vítimas, boletim unificado, reconhecimento formal e demais elementos probatórios, os quais apontam indícios robustos de autoria em desfavor dos indiciados.A vítima sobrevivente, WELERSON MENGALI DE AGUIAR, reconheceu os investigados EDUARDO DE JESUS ALVES e GILVAN LIMA DE OLIVEIRA como os autores do crime.A testemunha KARLA DOS SANTOS MENGALI, quando ouvida perante a Autoridade Policial, afirmou: “QUE quando a briga terminou, a declarante po todos que fossem embora;QUE Arrumaram as coisas e seguiram em direção à situada na esquina da quadra onde ocorria a festa do forró pontal; QUE durante o caminho, MAXWELL comentou com a declarante: amor, perdi a carteira; QUE imediato, a declarante mandou MAXWELL ir embora com WELERSON, carregavam uma caixa térmica e estavam atrás do grupo; QUE a declarante retornar para procurar a carteira, mas não a encontrou; QUE quando voltava para casa encontrou MAXWELL caído no chão; QUE WELERSON, também foi baleado conseguiu se arrastar até o carro; QUE o carro era um gol branco; QUE a declarante reconheceu seu esposo e caiu sobre ele, chorando; QUE Antes de ser levado a hospital, WELERSON conseguiu falar com sua esposa, STEFANY FRANCELINO DA SILVA, e afirmou que um dos Indivíduos que atiraram nele e em MAXWELL foi EDUARDO DE JESUS ALVES;QUE Reconheceu EDUARDO pela camisa preta com detalhes verdes nas costas e a figura de um gato estampada; QUE a declarante afirma que EDUARDO é DJ e que sua conta em rede social é 2@dJ_2d.es2” - grifei. A testemunha, STEFANY FRANCELINO DA SILVA, quando ouvida perante a Autoridade Policial, afirmou: “QUE não chegou a ver a pessoa que atirou, só viu seu marido caindo no chão: QUE não consegue esquecer o que EMANUELLE disse: Bateram na minha cara, vai saber quem é EMANUELLE. Que a declarante ouviu as pessoas falarem que quem havia matado MAXWELL e atirado em seu marido foi DJ. QUE no momento da primeira briga na festa acha que DJ não estava armado: QUE MOSTRADA A FOTOGRAFIA DE EDUARDO DE JESUS ALVES, vulgo ¿DJ 2Di o reconhece como sendo a pessoa que teriam falado que teria atirado em seu marido e matado MAXWELL; QUE mostrada a fotografia de GILVAN LIMA DE OLIVEIRA, O RECONHECE COMO sendo a pessoa que estava dançando com RAFAELA Os depoimentos das testemunhas de identidade não revelada (nº 54/2025, nº 55/2025 e nº 58/2025) e o interrogatório do investigado EDUARDO DE JESUS ALVES apontaram JOÃO BISPO DOS SANTOS FILHO como um dos autores dos disparos, além da denúncia anônima Nº799744. Desta feita, o periculum libertatis é evidente.
A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi – disparos de arma de fogo em meio a um evento festivo público, expondo a risco elevado a vida de inúmeros cidadãos ali presentes – aliada à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. Para além disso, a custódia justifica-se por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a colheita de prova testemunhal em juízo, livre de qualquer temor ou coação, e para assegurar a aplicação da lei penal, mormente em relação ao investigado GILVAN LIMA DE OLIVEIRA, que, conforme expressamente informado pelo Ministério Público, encontra-se foragido. Assim, dados concretos existentes nos autos apontam para a necessidade da custódia cautelar. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.
(...)”

Tendo o juízo a quo reafirmado em decisão posterior (
id. nº
83473169

dos autos originários
):

“
[...]
Em análise ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do Acusado GILVAN LIMA DE OLIVEIRA, verifico que não houve nenhuma modificação substancial em relação à Decisão de ID n°82622634, na qual foi decretada a prisão preventiva dos Réus. Ademais, deve ser frisado que as peças informativas encartadas nos autos indicam, em tese, a suposta prática do crime de tráfico homicídio, de modo que a imprescindibilidade da medida fora devidamente motivada. Para além disso, é cediço que as circunstâncias pessoais do Acusado, tais como a residência fixa e trabalho lícito, ainda que lhes sejam inteiramente favoráveis, não são, por si sós, capazes de modificar a situação cautelar quando há outros elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso do presente feito. Deve ser ressaltado que a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares também é incabível, até mesmo porque os fundamentos exarados pela d. Defesa não são suficientes para desconstituir a prisão em curso. Diante do exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, reporto-me aos argumentos exarados na Decisão anterior, e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus GILVAN LIMA DE OLIVEIRA e EDUARDO DE JESUS ALVES, para assegurar a instrução processual.
”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
a gravidade da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Relata ainda o juízo
a quo
que
“
o
Mandado de Citação de GILVAN LIMA DE OLIVEIRA foi emitido em 27/11/2025 e encaminhado às autoridades. Não há, até o momento da prestação destas informações, certidão de cumprimento do mandado de prisão preventiva ou de citação do paciente GILVAN LIMA DE OLIVEIRA nos autos
”.

Em casos
análogos entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA, ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEPONTANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVAVANTE FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar,
caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante, até o momento, estar em local incerto e não sabido.

[...]

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 935.653/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Dessa forma
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Por fim
, não assiste razão a defesa ao comparar o paciente
a
o indiciado
João Bispo dos Santos Filho,
visto que
as circunstâncias fáticas que envolvem
os dois
não se confundem.

Ao receber a denúncia,
foi entendido que a conduta ao indiciado João se trata de crime do artigo 341 do Código Penal, de competência
d
o Juizado Especial Criminal,
razão pela qual foi revogada a medida
. Por outro lado, o paciente foi denunciado por suposto homicídio qualificado e tentativa de homicídio,
tendo sua prisão preventiva mantida pelas razões supracitadas
.

Sendo assim, necessária
a manutenção d
a medida
, já que
a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se
em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.